Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737038-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão de ID 207545776 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de S7 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS EIRELI, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a devedora originária não efetuou o pagamento da dívida; que as pesquisas realizadas não localizaram bens passíveis de penhora; que está configurado o esgotamento patrimonial da devedora; que a pessoa jurídica foi encerrada; que o sócio deve responder pela dívida. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 63657170). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que pessoa jurídica devedora foi encerrada. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância tenha ocorrido com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora